Tribunal: CARF
Processo: 16682.903242/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.903242/2013-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.371 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2010 a 28/02/2010
CREDITAMENTO NO REGIME NÃO CUMULATIVO. ÔNUS DA PROVA.
Na apuração de COFINS não-cumulativa, a prova da existência do direito de
crédito indicado nas declarações incumbe ao contribuinte, de maneira que, não
havendo tal demonstração, deve a Fiscalização efetuar as glosas (art. 170 do
CTN c/c art. 373 do CPC/15).
DUTOS E TERMINAIS. ACESSÃO AO SOLO. AQUISIÇÃO DE
NATUREZA DE PRÉDIO.
Por incorporarem-se ao solo para sua utilização, os dutos e terminais têm
natureza de prédio para fins de inclusão na sistemática de creditamento das
contribuições não-cumulativas (cf. Acórdão n° 3402-002.923, 4a Câmara/2a
Turma Ordinária).
DIREITO AO CREDITAMENTO DECORRENTES DOS PAGAMENTOS
POR AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES INCISO IV DA LEI N°
10.833/2003. POSSIBILIDADE.
Sobre o afretamento de embarcações pertencentes à PETROBRÁS, que recebe
os pagamentos pelo afretamento a casco nu, a partir de pagamentos do "hire"
pela TRANSPETRO, tendo como função possibilitar as operações de
transporte e armazenagem de granéis, petróleo e seus derivados,
biocombustíveis, petroquímicas e de gás em geral, é permitida a tomada de
credito com base no art. 3°, IV, da Lei n° 10.833/2003.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter a glosa referente aos Contratos indicados no
tópico 1, bem como as glosas referentes aos aluguéis de dutos, terminais e instalações e
afretamento de embarcações.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.903242/2013-98
Fl. 1279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.371 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903242/2013-98

Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro,
José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de
Souza Lima e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Conforme Despacho Decisório (fl. 264) a Declaração de Compensação
eletrônica e no 014967.06071.200410.1.3.04-0778, não foi homologada, por não haver
saldo no DARF indicado (o qual conteria um alegado crédito da contribuição não-
cumulativa no período, ambos acima indicados).
O relatório e os documentos relativos à análise do crédito constantes do
processo citado pelo Despacho Decisório (16682.720934/2013-01) tiveram suas
cópias aqui anexadas (fls. 274 a 935) e foram analisadas pela autoridade recorrida,
como a seguir relatado.
A Autoridade Tributária e Aduaneira recorrida intimou a interessada a
esclarecer de que se tratavam os valores descontados a título de "Outras Operações
com Direito a Crédito" e a apresentar planilhas detalhando seu cálculo e composição,
bem como a composição dos montantes a título de "Serviços Insumos - aquisição no
mercado interno" e " Bens Insumos - aquisição por importação".
A empresa (ao tratar das Fichas 6A e 16A) esclarecera à Autoridade Tributária
recorrida que ‘a Linha 13 é constituída de valores referentes à contabilização de
Contratos de Arrendamento (Aluguéis): Instalações, Pequenas Embarcações,
Equipamentos de Informática e Arrendamento Mercantil, destinados à atividade
operacional da TRANSPETRO e que não possuem descrição específica nas linhas
anteriores, sendo por isso informados na linha "Outras Operações com Direito a
Crédito" (Carta Transpetro 10/2013).
A Autoridade Tributária e Aduaneira recorrida solicitou os contratos de
aluguel/arrendamento que geraram as aludidas despesas cujo valor foi utilizado como
base de cálculo do crédito descontado da contribuição não-cumulativa em tela, devida
a título de "Outras Operações com Direito a Crédito".
Ao final, segundo a Autoridade Tributária e Aduaneira recorrida:
a) foram apresentados contratos de:
a.1) aluguéis/arrendamentos de dutos e terminais; e
a.2) aluguéis das embarcações ("Ataulfo" e "Cartola");
b) os objetos contratados eram:
Fl. 1280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.371 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903242/2013-98

b.1) dutos e terminais terrestres:
“...o arrendamento das instalações de propriedade da PETROBRÁS S/A
citadas nas cláusulas terceiras dos contratos (Cláusula Terceira - diz os nomes dos
oleodutos e terminais alugados e suas respectivas siglas) e detalhadas em seus Anexos
I (Anexo I - relaciona o diâmetro e a extensão de cada oleoduto alugado e o número e
capacidade dos tanques e esferas que compõem os terminais, bem como suas
instalações complementares como casa de amostra, casa de combate a incêndio,
guarita, plataforma de carregamento etc);”
b.2) terminais aquaviários, da PETROBRÁS:
‘...o arrendamento das instalações de propriedade da PETROBRÁS S/A citadas
nas cláusulas terceiras dos contratos (Cláusula Terceira - diz o nome dos terminais
alugados) e detalhadas em seus Anexos I (Anexo I - relaciona o número e capacidade
dos tanques e esferas que compõem os terminais, bem como suas instalações
complementares como casa de amostra, casa de combate a incêndio, guarita, píer,
atracadouro etc);”
b.3) afretamento de navio nu de empresas sediadas em Luxemburgo;
c) da leitura dos contratos, não obstante a denominação, não se trata do
arrendamento mercantil previsto na Lei 6.099/74 e Resolução do Conselho Monetário
Nacional no 2.309/96. Os pagamentos não possuem os requisitos para serem
considerados contraprestações de arrendamento mercantil;
d) os contratos apresentados que geraram os maiores valores descontados da
contribuição devida se referiam ao aluguel de dutos e terminais;
e) no que diz respeito às despesas decorrentes do aluguel de embarcações
contratado com empresas estrangeiras, não obstante a disposição contida no inciso IV
do art. 15 da Lei 10.865/2004 prevendo a hipótese de creditamento, seus valores não
poderiam ser utilizados como bases de cálculo de créditos, porque desde o advento da
Lei 10.925/2004, que incluiu o § 14 no art. 8o da Lei 10.865/2004, as importâncias
remetidas ao exterior a título de pagamentos decorrentes dessa espécie de contrato
(aluguel/arrendamento de embarcações com empresas estrangeiras) não mais estavam
sujeitas ao recolhimento da contribuição em virtude da aplicação da alíquota zero;
f) a apuração de créditos encontra óbice no disposto no §1° do art. 15 da mesma
Lei 10.865/2004, pela vedação do inciso II do § 2° do art. 3°, da Lei 10.637/2002 (Pis)
ou da Lei 10.833/2003 (Cofins), no sentido de que somente gera direito a crédito o
custo/despesa que foi efetivamente tributado na origem. Só haveria direito ao
creditamento se tivesse havido recolhimento da contribuição em relação ao valor que
serviu de base de cálculo do crédito;
g) os demais contratos de aluguéis/arrendamentos, não foram apresentados;
h) assim, quanto aos demais contratos que a empresa alega serem de aluguéis –
equipamentos de informática, software e outros aluguéis/arrendamentos - declarados
como "Outras Operações com Direito a Crédito" -, é impossível atestar se os mesmos
atendiam aos requisitos previstos na legislação de regência para serem tidos como
despesas geradoras de créditos descontáveis da contribuição devida, haja vista que, a
despeito dos prazos concedidos, a interessada não logrou êxito em apresentá-los;
Fl. 1281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.371 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903242/2013-98

i) a base de cálculo do valor devido fora reduzida por meio de DACON
retificadora; no entanto, a receita escriturada (SPED) é superior à declarada no período
em foco.
A interessada foi cientificada em 11/10/2013 e apresentou irresignação em
12/11/2013, alegando em síntese, no sentido a seguir relatado.
I - As autoridades entendem que não poderiam gerar créditos os valores pagos a
título de arrendamento de dutos e terminais; o crédito utilizado pela TRANSPETRO
decorre da contribuição em tela paga a maior no período ora em referência, tendo em
vista não terem sido oportunamente deduzidos os créditos típicos da não-
cumulatividade, nos termos do 3o das Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003 relativos
aos custos e despesas operacionais com manutenção e conservação de máquinas,
equipamentos e instalações; este fato ocorreu por conta de alteração no plano de
contas contábeis sendo que as novas contas criadas (insumos na prestação dos
serviços) não estavam contempladas no relatório de apuração dos créditos; no
exercício de 2007 a TRANSPETRO sofreu um processo de fiscalização (v. MPF
07.1.90.00-2007-01692-6 - anexo) no qual os créditos referentes aos valores glosados
foram analisados sem questionamento por parte da fiscalização; ao tempo da
fiscalização foram mantidos os direitos aos créditos ali especificados, logo, como não
se apresentam as hipóteses dos itens VIII ou IX do art. 149 do CTN, é incabível a
revisão da homologação anterior; trata-se de glosas sobre valores pagos, abaixo
discriminados:
(a) Aluguel de Embarcações – Petrobrás, Conta 45230000 (R$ 433.901,11);
(b) Aluguel de Dutos e Terminais, Conta 45240000 (R$ 37.691.249,45);
(c) Aluguel de Equipamentos de Informática e Software, Conta 45290003 (R$
45.607,92);
(d) Arrendamentos Mercantis (leasing), Conta 45290004 (R$ 62.681,29);
(e) Aluguéis e Arrendamentos – Outros, Conta 45295090 (R$ 2.269.069,05).
Autorizam o uso do crédito as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003:
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a: (...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa; (...)
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES."
As situações fáticas se subsumem à hipótese abstrata supra, composta dos
requisitos material - "aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos"; obrigacional -
"pagos a pessoa jurídica"; e finalístico - "utilizados nas atividades da empresa”; a
TRANSPETRO pagou obrigações geradoras de custos suportados com aluguéis
(afretamento marítimo de embarcações, locação de dutos e terminais ou de
equipamentos de informática), todos utilizados nas suas atividades de empresa
brasileira de navegação, para transporte de petróleo, como dispõe o seu Contrato
Social.
Fl. 1282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.371 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903242/2013-98

II - A "glosa" dos créditos referentes ao arrendamento embarcações -
Petrobras, conta 45230000 e arrendamento embarcações terceiros, conta 45230010,
como alega a d. Fiscalização Federal, tampouco pode subsistir, em virtude da mais
objetiva legalidade da compensação com uso de créditos corretamente apropriados.
Supõe a Fiscalização que os "arrendamentos" foram contratados com empresas
estrangeiras, sediadas em Luxemburgo ("Ataulfo Shipping" e "Cartola Shipping"),
logo, não haveria crédito, pois os pagamentos estariam beneficiados com a alíquota
zero de PIS/COFINS. Neste entendimento, porém, reside um erro de fato.
Os valores registrados naquelas contas são referentes ao "afretamento a casco
nu" das embarcações "Pedreiras" e "Pirai", contratados com a PETROBRAS. Por
equivoco, a TRANSPETRO apresentou os contratos de afretamento dos navios
"Ataulfo Alves" e "Cartola", entretanto, as contas referem-se ao arrendamento de
embarcações contratadas pela TRANSPETRO e PETROBRAS, logo, em tudo sujeito
ao pagamento de PIS e COFINS, no regime da não-cumulatividade, cujos contratos
encontram-se anexos.
III - Os pagamentos de afretamento das embarcações "Ataulfo Alves" e
"Cartola", contratados com pessoas jurídicas estrangeiras e sujeitos ao PIS e a
COFINS, com aplicação de "alíquota zero". Contabilmente esses contratos de
afretamento foram tratados como se bens do ativo imobilizado fossem, em decorrência
do Pronunciamento Contábil CPC n. 06. O registro no custo se dá pela contabilização
das parcelas de amortização na conta 48200001- amortização de direitos de uso. A
TRANSPETRO não aproveitou créditos relativos a esses pagamentos ou
amortizações.
IV - Quanto aos demais créditos glosados, aduz a d. Fiscalização Federal que
não teriam sido apresentados pela TRANSPETRO os contratos solicitados, como
justificativa para a não homologação destes.
O creditamento foi correto. A conta de alugueis de equipamentos de informática
e software (conta 45290003) registra os pagamentos pela locação de equipamentos de
informática, objeto dos contratos n° 4600004713, celebrado com a "Interativa
Soluções", e 4600004863, firmado com a "Tech Informática”, comprovam plenamente
a motivação do direito legítimo aos créditos, haja os pagamentos terem sido feitos em
virtude da locação dos equipamentos às referidas empresas (documentos anexos), e
todos empregados na atividade da Empresa. Mas não só.
De igual sorte a conta 45290004 - arrendamentos mercantis (leasing), relativa
aos contratos de leasing/locação de equipamentos de Informática n° 4600004996,
firmado com a "HP Financial Services", e no 4600004266 com DB-2 Comércio
(doctos. anexos).
V - por fim, a conta 45295090 - Aluguéis e Arrendamentos - Outros, esta
registra gastos com contratos de locação e arrendamentos diversos, dentre estes o
Contrato n. 4600000532, firmado com a "Cia. Docas de Santos", o Contrato n.
4600001161, com a "Superintendência do Porto de Rio Grande", o Contrato n.
4600004830, com a "Melf Locação de Guindastes", o Contrato n. 4600005173, com a
"Vertical Equipamentos", o Contrato n. 4600005402, com a "SH Formas e Andaimes",
o Contrato n. 4600005311, com a "Fast Engenharia" e o Contrato n. 4600005361,
efetuado com a "Espiral Andaimes" (documentos anexos).
A decisão ora impugnada, também neste particular, resolveu adotar
interpretação assaz restritiva do art. 3°, incisos IV e V das Leis n. 10.637/2002 e n.
Fl. 1283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.371 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903242/2013-98

10.833/2003, para afastar o crédito da conta aluguel de dutos e terminais - Conta
45240000, unicamente por entender que os contratos de arrendamento de dutos e
terminais não seriam "contratos de arrendamento mercantil", ao entendimento de que
somente geraria crédito do PIS e da COFINS o pagamento de aluguéis de prédios.
O direito aos créditos, decorrente desses pagamentos, se impõe.
Está abrangido pelas leis do PIS e da COFINS o direito ao crédito de aluguéis
de prédios, máquinas e equipamentos, nestes compreendidos todos aqueles de bens do
ativo imobilizado, necessários à sua atividade econômica, que são locados pelo
contribuinte, mediante pagamentos.
Ao contrário do que sustenta a d. Fiscalização Federal, a lista de despesas que
dá direito ao crédito de PIS e COFINS é exemplificativa, como confirma a maciça
jurisprudência.
Estão excluídos apenas e tão somente os pagamentos de arrendamento mercantil
feitos a empresas optantes pelo SIMPLES.
Os dutos e terminais locados são indispensáveis e geram crédito compensável.
Não há qualquer fundamento fático ou jurídico que autorize às autoridades
fiscais indeferir a compensação dos créditos de PIS e COFINS relativos ao Aluguel de
Embarcações - Petrobras - Conta 45230000; ao Aluguel de Dutos e Terminais – Conta
45240000; ao Aluguel de Equipamento de Informática e Software- Conta 45290003;
aos Arrendamentos Mercantis (leasing) -Conta 45290004 e aos Aluguéis e
Arrendamentos - Outros - Conta 45295090.
Do Direito
1 - Função do arrendamento ou aluguel de terminais, dutos, navios e
equipamentos na atividade da empresa
A exigência das instalações (prédios, edificações) e equipamentos dos terminais
se impõe e, de forma objetiva, todo o conjunto de bens corresponde ao sentido de
"prédio" ou de "equipamento", na forma adotada pelas Leis do PIS e da COFINS, para
autorizar o reconhecimento do direito ao crédito, a partir dos pagamentos das
obrigações decorrentes.
A TRANSPETRO transporta petróleo por meio marítimo e por dutos.
Daí a necessidade da TRANSPETRO de locação ou arrendamento de portos,
terminais, navios e dutos e outras instalações.
O uso dos dutos e terminais portuários, ao ser "autorizado" à TRANSPETRO,
fica unicamente pendente de "adequada remuneração ao titular das instalações", como
prescreve o art. 58, da citada Lei, in verbis: "Facultar-se-á a qualquer interessado o
uso dos dutos de transporte e dos terminais marítimos existentes ou a serem
construídos, mediante remuneração adequada ao titular das instalações".
Afastada, pois, a exigência de qualquer licitação, mesmo quando tais dutos e
terminais portuários sejam concedidos a empresas estatais, com as que a
TRANSPETRO deva contratar.
Máxima a conexão entre a atividade da TRANSPETRO e a locação ou
arrendamento dos terminais e instalações dutoviárias.
Fl. 1284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.371 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903242/2013-98

Não são escolhas de mera liberalidade, mas imposição legal e contratual
impostas à TRANSPETRO, para cumprir mandamentos constitucionais e legais de
transporte de petróleo e seus derivados, no que todos coincidem com os termos de
"prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades
da empresa", para autorizar o legítimo creditamento para compensação com os débitos
das contribuições PIS e COFINS, na forma do art. 3o das Leis n. 10.637/2002 e n.
10.833/2003.
Para melhor compreensão, no que concerne aos dutos, assim dispõe a Lei n°
9.478/97, in verbis:
"Art. 58. Será facultado a qualquer interessado o uso dos dutos de transporte e
dos terminais marítimos existentes ou a serem construídos, com exceção dos terminais
de Gás Natural Liquefeito - GNL, mediante remuneração adequada ao titular das
instalações ou da capacidade de movimentação de gás natural, nos termos da lei e da
regulamentação aplicável. (Redação dada pela Lei n° 11.909, de 2009)
§ 1° A ANP fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração adequada
com base em critérios previamente estabelecidos, caso não haja acordo entre as
partes, cabendo-lhe também verificar se o valor acordado é compatível com o
mercado. (Redação dada pela Lei n° 11.909, de 2009)
Essa "autorização" para a construção, ampliação e operação de instalações de
transporte ou de transferência de petróleo, seus derivados, gás natural, inclusive
liquefeito, biodiesel e misturas óleo diesel/biodiesel, deve atender a Portaria ANP n°
170, de 26.11.1998. Veja-se abaixo:
"Art. 1°. A construção, a ampliação e a operação de instalações de transporte
ou de transferência de petróleo, seus derivados e gás natural, inclusive liquefeito
(GNL), biodiesel e misturas óleo diesel/biodiesel dependem de prévia e expressa
autorização da ANP."
§ 1°. Consideram-se instalações de transporte ou de transferência:
I - Dutos;
II - Terminais terrestres, marítimos, fluviais ou lacustres;
III - Unidades de liquefação de gás natural e de regaseificação de GNL;
§ 2°. As mencionadas instalações incluem os sistemas indispensáveis à
operação das mesmas, tais como: estações de bombeamento ou compressão, tanques
de armazenagem e sistemas de controle. (...)"
É evidente a relação entre a imprescindibilidade da locação dos referidos bens,
como terminais, equipamentos, dutos ou navios, com o efetivo cumprimento das
atividades da TRANSPETRO.
Resta inconcebível a interpretação restritiva e denegatória do direito de crédito
para os fins de tomada dos créditos de PIS e da COFINS.
2 – Não Cumulatividade
A glosa por interpretação restritiva é ilegal e desconectada do princípio da
legalidade (art. 150 I, CF/88); o exercício do direito público subjetivo do contribuinte
ao aproveitamento dos créditos autorizados, ao qual a Constituição ou as leis
Fl. 1285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.371 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903242/2013-98

respectivas não impõe quaisquer óbices, o qual não poderá ser amesquinhado pelo
legislador, tampouco pela autoridade fiscal, mediante interpretações excessivamente
formalistas e desconectadas do princípio da não cumulatividade, do qual decorre o
direito em tela; nada justifica, portanto, a ilegal e inconstitucional restrição ao
aproveitamento dos créditos das contribuições ao PIS e COFINS, por parte da
Fiscalização; a interpretação a ser dada deve privilegiar o princípio da não
cumulatividade; ao tempo que nenhuma regra expressamente proíbe o aproveitamento
do crédito nas hipóteses de "locação" ou de "arrendamento" (excetuado o caso do
SIMPLES), deveras, é de se admitir o direito de compensação ou de ressarcimento,
nos acúmulos de créditos, como forma de realização do princípio da não
cumulatividade das contribuições em tela.
3 – Legalidade dos créditos, Tipicidade e suas Exclusões
O rol dos fatos jurídicos que outorgam crédito ao contribuinte encontra-se
demarcado, mas não comporta interpretação restritiva e literal; a norma geral que
outorga o direito ao crédito de PIS e COFINS, no regime não cumulativo, segundo
fatos geradores previamente tipificados, deve ser interpretada no sentido tipológico,
como classes de fatos, a admitir a inclusão de outros fatos não expressamente
previstos, por integrarem conceitualmente àquela determinada classe; as vedações
legais e as exclusões é que são restritivas.
4 – Créditos de Pis/Cofins na Locação e Arrendamento Mercantil
A decisão impugnada impediu o crédito da conta aluguel de dutos e terminais
(Conta 45240000), ao conferir uma interpretação restritiva e, ao nosso sentir,
equivocada, do art. 3°, incisos IV e V das Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003, ao
entendimento de que os contratos de arrendamento de dutos e terminais não seriam
"contratos de arrendamento mercantil", porquanto somente geraria crédito do PIS e da
COFINS o pagamento de aluguéis de prédios; ao incluir a possibilidade de crédito de
aluguéis de prédios, maquinas e equipamentos e arrendamento mercantil, o art. 3°,
incisos IV e V das Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003, referiu-se a uma CLASSE de
despesas, qual seja, aquelas pagas pelo direito de posse e uso de bens do ativo
imobilizado; não seria sequer razoável que o legislador detalhasse toda e qualquer
despesa peculiar a cada atividade econômica; o sentido de "prédio" e de
"equipamento" é suficiente para qualquer leigo entender que com isso estão
abrangidos todos os casos de bem imóveis alugados ou arrendados com destinação
certa para a realização das atividades da Empresa.
O fato de a norma mencionar expressamente os tipos "prédios", "máquinas" e
"equipamentos" não exclui o direito da TRANSPETRO de tomar créditos relativos
aos aluguéis/contraprestações de arrendamento mercantil pagos pelos "dutos",
"terminais" e "embarcações" utilizados em sua atividade econômica, porquanto são
estes espécies daqueles tipos; o direito ao crédito alcança os aluguéis e
contraprestações de arrendamento mercantil pagas pelo uso e posse de bens do ativo
imobilizado relacionados à atividade desenvolvida pelo contribuinte; para realizar
operações de transporte de petróleo e seus derivados, a TRANSPETRO arrenda ou
loca embarcações e dutos da PETROBRAS e terminais aquaviários de pessoas
jurídicas de direito público; a interpretação dos art. 3°, IV das Leis n. 10.637/2002 e n.
10.833/2003 não pode ser amesquinhada para abranger apenas os aluguéis de prédios,
máquinas e equipamentos e excluir outros bens do ativo imobilizado locados ou
arrendados pelo contribuinte para o exercício de sua atividades; diante disso, a glosa
ao direito de crédito não pode subsistir, cabendo o seu imediato afastamento, para
assegurar o aproveito dos créditos assim apurados, como interpretação legal e
Fl. 1286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.371 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903242/2013-98

conforme à Constituição, no que concerne à realização do princípio da não
cumulatividade das contribuições do PIS e da COFINS.
4.1 - O Rol Exemplificativo dos Créditos e a Vinculação à Receita
Tributada
O art. 195, § 12 da CF/88 impede restrições ao crédito de despesas, encargos ou
custos necessários à atividade econômica (seja ela qual for) do contribuinte cujas
receitas estejam sujeitas ao regime não cumulativo do PIS e da COFINS; se não for
admitido o crédito de todos os custos e despesas necessários à atividade econômica do
contribuinte, haverá cumulatividade de incidência do PIS e da COFINS; o direito ao
crédito do PIS e da COFINS deve abranger todos os custos, encargos e despesas,
assim definidos nas normas contábeis em respeito ao princípio da não cumulatividade;
o conceito de insumos para fins de apuração de créditos de PIS e COFINS tem como
conteúdo mínimo o conceito de custos de produção e despesas operacionais; vedar o
crédito aos custos, despesas e encargos vinculados às receitas tributadas pelo PIS e
pela COFINS implicaria amesquinhar a não cumulatividade destas contribuições e
infringir o § 7°, do art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, que asseguram o
direito de crédito em relação aos custos, despesas e encargos vinculados às receitas
sujeitas à incidência das contribuições.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF definiu o conceito de
insumos para fins de creditamento do PIS e da COFINS, de acordo com conceito de
despesas dedutíveis para a apuração do IRPJ; no mesmo sentido é a opinião de Marco
Aurélio Greco, para quem o conceito de insumos exclui apenas despesas voluntárias
por liberalidade da pessoa jurídica, que não interfiram com seu funcionamento,
continuidade, manutenção e melhoria de sua atividade empresarial; o art. 3° das Leis
n°. 10.637/02 e n.° 10.833/03 autoriza o crédito de despesas que são necessárias para a
produção de receitas tributadas pelo PIS e pela COFINS; todas as despesas, custos ou
encargos utilizados na atividade da TRANSPETRO, e que são indispensáveis para a
formação do serviço final, relacionados ao objeto social, geram, necessariamente,
créditos de PIS e COFINS; a TRANSPETRO, mutatis mutandis, tem equivalente
direito ao crédito de aluguéis e contraprestações de arrendamento de dutos, terminais e
embarcações que são utilizadas na prestação de serviços, segundo as especificidades
da sua atividade.
5 - O Arrendamento Mercantil como gênero
Na ausência de menção expressa no art. 3°, V das Leis n. 10.637/02 e
10.833/03, a interpretação sistemática da legislação tributária impõe concluir, por
máxima obviedade, que o direito ao crédito é conferido tanto para os pagamentos de
arrendamento mercantil operacional, quanto para o financeiro, sem distinção; esta é a
única interpretação que se coaduna com os critérios adotados pela própria legislação
federal.
6 – Aluguel de Dutos e Arrendamento de Terminais Aquaviários
A TRANSPETRO é empresa subsidiária da PETROBRAS, constituída
especificamente para OPERAR e CONSTRUIR os terminais marítimos, dutos, assim
como embarcações para o transporte de petróleo; a TRANSPETRO contrata com as
proprietárias de prédios ou equipamentos (PETROBRAS, CODESP e outras); para o
cumprimento das suas atividades principais, a TRANSPETRO celebrou com a
PETROBRAS contratos de arrendamento de dutos e terminais aquaviários, além de
prédios, terrenos e bases, para o gerenciamento e operação destas instalações
Fl. 1287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.371 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903242/2013-98

localizadas em diversas regiões do Brasil; na cláusula 1.1 dos contratos de
arrendamento de dutos de transporte, de dutos de transferência e de terminais
aquaviários, consta: "O presente CONTRATO tem por objeto o arrendamento à
TRANSPETRO de instalações de propriedade da PETROBRAS abrangendo prédios,
terrenos, bases, dutos de transportes e terminais citados na CLAUSULA TERCEIRA -
INSTALAÇÕES e detalhadas no Anexo I deste Contrato."
A PETROBRAS e a CODESP celebraram contrato para usar o terminal
aquaviário de Santos; a TRANSPETRO é arrendatária de terminal privado da SUPRG
(Porto do Rio Grande); a TRANSPETRO aufere receitas de prestação de serviços que
são tributadas pelo PIS e pela COFINS. Logo, o arrendamento dos dutos e terminais
de transporte de propriedade da PETROBRAS é indispensável para o exercício da
atividade econômica da TRANSPETRO; e, nos termos do art. 65 da Lei n° 9.478/97 é
obrigação da TRANSPETRO operar os dutos, terminais marítimos e embarcações da
PETROBRAS, para o transporte de petróleo, seus derivados e gás natural; portanto, os
pagamentos de aluguéis ou contraprestação de arrendamento de dutos, terminais e
embarcações feitos pela TRANSPETRO geram receitas tributadas pelo PIS e pela
COFINS e, assim como conferem o direito subjetivo ao crédito destas contribuições,
nos termos do art. 3°, IV e V das Leis n. 10.637/02 e 10.833/03.
7. O Direito de Crédito por Arrendamento ou Aluguel de Maquinas e
Equipamentos Quanto à glosa dos demais créditos, sustenta a D. Fiscalização Federal
que não teriam sido apresentados pela TRANSPETRO os contratos solicitados.
Apenas por esse motivo, não se pode admitir como justificativa suficiente para negar a
mantença do direito aos créditos, ao tempo que foram comprovados, pela substância, o
uso e emprego destes na atividade da Empresa, a partir de pagamentos vinculados à
respectiva obrigação.
Passemos ao exame de cada modalidade de contrato.
A conta de alugueis de equipamentos de informática e software (conta
45290003) registra os pagamentos pela locação de equipamentos de informática,
objeto dos contratos a seguir relacionados: Contrato Transpetro n° 4600004713
celebrado entre Transpetro e a "Interativa Soluções em Impressão LTDA.", para
serviços de locação de equipamentos de informática com manutenção corretiva para os
terminais da Transpetro.
Contrato Transpetro n° 4600004863 celebrado entre a Transpetro e a
"COMTECH Informática Ltda." para locação de microcomputadores, notebooks,
monitores e periféricos para a sede da Transpetro e terminais do Rio de Janeiro e
Espirito Santo da Transpetro.
No caso destes, os pagamentos pela locação foram adimplidos e todos os
contratos encontram-se comprovados.
A conta 45290004 - arrendamentos mercantis (leasing), por sua vez, reflete
contratos de leasing/locação de equipamentos de informática abaixo descritos:
"HP Financial Services", contrato máster n° 04614: Contrato de Arrendamento
Mercantil celebrado entre "HP Financial Services Arrendamento Mercantil S/A" e
Transpetro, o objeto do contrato é o estabelecimento de termos e condições gerais
segundo os quais a Arrendadora deverá arrendar ao Arrendatário itens de Hardware
e/ou Software e/ou Serviços (em conjunto denominados como 'Equipamento' e cada
Fl. 1288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.371 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903242/2013-98

Arrendamento Mercantil de Equipamento denominado como 'Arrendamento
Mercantil').
Contrato Transpetro n° 4600004266 celebrado entre a Transpetro e a "DB-2
Comércio e Serviços LTDA.", para locação de microcomputadores, monitores e
notebooks com manutenção corretiva para os terminais de Brasília, Senador Caneido,
Uberlândia, Uberaba e Ribeirão Preto, Estações de Bombeamento de Buriti Alegre e
Pirassununga do Oleoduto São Paulo - Brasília. Obras lotadas na assinatura do
contrato na REPLAN (Refinaria do Planalto), para a Transpetro. Equipamentos de
hardware, microcomputadores, notebooks, monitores, periféricos, circuitos e
roteadores, bem como os softwares são bens e direitos necessários ao desempenho da
atividade econômica da TRANSPETRO são objeto dessa contratação.
Todos são indispensáveis às atividades da Empresa, e, por conseguinte, são
despesas geradoras dos direitos de crédito do PIS e da COFINS, por se tratar de
"equipamentos".
A demanda por material de informática para cumprir com suas atividades é
permanente e intensiva, não só por razões administrativas, mas para que sejam
operados os sistemas de embarcações, mas principalmente a operação dos dutos, que
se realiza remotamente no Centro Nacional de Controle Operacional - CNCO,
localizado no Rio de Janeiro, que monitora as operações dos dutos instalados, quanto à
remessa e distribuição dos produtos.
Este serviço cobre toda a malha nacional de dutos, mediante equipamentos de
alta tecnologia.
Uma extensa rede de informática e de comunicação cobre todas as instalações
dutoviárias espalhadas pelo País e transmite as informações ao CNCO, onde sistemas
de supervisão e controle transformam as informações operacionais (pressão,
temperatura, vazão, etc.) em sinais analógicos e digitais. A partir desses dados, um
conjunto de servidores permite que as informações, alarmes e comandos de válvulas e
equipamentos estejam disponíveis nos consoles para os técnicos de operação. Do
CNCO no Rio de Janeiro. Com estes meios, os técnicos de operação interagem com as
instalações dos dutos e terminais, por intermédio de computadores que ligam e
desligam bombas, abrem e fecham válvulas, alteram pontos de operação das malhas,
detectam vazamentos e, com isso, monitoram o transporte do gás natural com a
segurança necessária.
É inequívoco o direito de se reconhecer o crédito de serviços de manutenção,
equipamentos e programas de informática empregados na atividade econômica do
contribuinte, suficientes para autorizar os créditos decorrentes dos custos com serviços
de manutenção em máquinas, equipamentos e programas de informática empregados
diretamente na prestação de serviços, pagos à pessoa jurídica domiciliada no País.
De outra banda, a conta 45295090 - Aluguéis e Arrendamentos - Outros registra
os gastos com contratos de locação e arrendamentos diversos, dentre estes, o
contrato n. 4600000532 firmado com a "Cia Docas de Santos", o contrato n.
4600001161 com a "Superintendência do Porto de Rio Grande", com pagamentos
pelos contratos abaixo:
Contrato Transpetro n° 4600004830, celebrado entre a Transpetro e a "MELF
Locação de Guindastes e Equipamentos LTDA.", para serviços de montagem de
andaime e elevação de pessoas com fornecimento de andaimes, plataformas
Fl. 1289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.371 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903242/2013-98

articuladas e mão-de-obra para montagem e desmontagem e operadores para as
plataformas articuladas no âmbito da gerência de processamento de gás natural, do
terminal de Cabiúnas (TECAB).
Contrato Transpetro n° 4600005173 celebrado entre a Transpetro e a "Vertical
Equipamentos LTDA.", para locação de guindaste de carga, para operação no porto
do Ferrolho - Bahia, para a Transpetro.
Contrato Transpetro n° 4600005311 celebrado entre a Transpetro e a "FAST
Engenharia e Montagens S.A.", para serviços de locação de materiais para a
montagem de andaimes nos terminais de Barueri, São Caetano do Sul, Guarulhos e
Guararema, localizados no estado de São Paulo, operacionalizados pela Transpetro.
Contrato Transpetro n° 1600005361 celebrado entre a Transpetro e a "Espiral e
Andaimes e Estruturas Tubulares LTDA.", para serviços de montagem e
desmontagem e locações de andaimes tubulares e multidirecionais, para o terminal
aquaviário de Santos, operacionalizadas pela Transpetro.
Contrato Transpetro n° 4600005402 celebrado entre a Transpetro e a "SH
formas andaimes e escoramentos LTDA.", para serviços de locação de materiais para
a montagem de andaimes nos terminais de São Sebastião, Santos e Cubatão,
localizados no estado de São Paulo, operacionalizados pela Transpetro.
As locações de andaimes são inerentes ao desempenho da atividade de
movimentação de cargas em terminais portuários, logo, qualificados para os fins do
art. 3o, incisos IV das Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003, aptos a autorizarem o
direito de aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS decorrentes, pela pessoa
jurídica que realiza os pagamentos, no caso, a TRANSPETRO, ao tempo que se
integram ao seu "estabelecimento".
O conceito de estabelecimento exige a presença de instalações, equipamentos,
bens e pessoas suficientes para a conclusão de suas atividades. Por conseguinte, das
instalações físicas assinaladas nos contratos acima designados há que se vislumbrar a
presença econômica, no local do suposto estabelecimento, de todos os equipamentos
referidos, indispensáveis para gerar as receitas auferidas pela TRANSPETRO. Em
vista disso, os pagamentos por esta realizados pelas locações ou arrendamentos
autorizam o crédito do PIS e da COFINS.
Vale, nesse particular, lembrar o Ministro do STF Mauricio Correia, no voto
proferido no julgamento do RE N. 203.075-9 (DJ 29-101999), ao tratar do conceito de
estabelecimento, ainda que para fins de cobrança do ICMS, mas que se pode aplicar às
contribuições em tela, por se tratar de tributos não cumulativos, in verbis:
"A expressão estabelecimento tem o mesmo sentido que lhe confere o Código
Comercial (c. Com., artigo I°, III, 2a parte), de tal modo a designar o próprio local ou
o edifício em que a profissão é exercida, compreendendo todo o conjunto de
instalações e aparelhamentos necessários ao desempenho do negócio ou da profissão
de comerciante, componentes do fundo de comércio.''
Como demonstrado, todos os pagamentos de Aluguel de Embarcações –
Petrobras Conta 45230000; ao Aluguel de Dutos e Terminais - Conta 45240000; ao
Aluguel de Equipamento de Informática e Software - Conta 45290003; aos
Arrendamentos Mercantis (leasing) -Conta 45290004 e aos Aluguéis e Arrendamentos
- Outros – Conta 45295090 submetem-se à incidência do PIS e da COFINS e como
relacionam-se ao aluguel ou arrendamento de bens indispensáveis para a produção de
Fl. 1290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.371 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903242/2013-98

novas receitas sujeitas a estas contribuições, seus pagamentos devem ser admitidos
como fatos geradores de créditos, para o devido aproveitamento, em todos os seus
elementos, nos termos do art. 3°, IV e V das Leis n. 10.637/02 e 10.833/03, afastada
qualquer glosa ou impedimento ao aproveitamento dos respectivos créditos e, com
isso, qualquer acréscimo a título de multa, por todas as razões acima expostas.
8. O DIREITO AOS CRÉDITOS DECORRENTES DOS PAGAMENTOS
POR AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES DE TERCEIROS (HIRE)
Como vimos, o r. despacho não homologou a compensação realizada pela
TRANSPETRO por entender que não haveria direito ao crédito relativo ao Aluguel de
Embarcações - Petrobras - Conta 45230000; ao Aluguel de Dutos e Terminais – Conta
45240000; ao Aluguel de Equipamento de Informática e Software - Conta 45290003;
aos Arrendamentos Mercantis (leasing) - Conta 45290004 e aos Aluguéis e
Arrendamentos - Outros - Conta 45295090.
Em relação aos créditos referentes ao arrendamento embarcações - Petrobras,
conta 45230000 e arrendamento embarcações terceiros, conta 45230010, a d.
Fiscalização Federal alega que os arrendamentos foram contratados com empresas
estrangeiras, sediadas em Luxemburgo ("Ataulfo Shipping" e "Cartola Shipping"),
logo, não haveria crédito, pois os pagamentos estariam beneficiados com a alíquota
zero de PIS/COFINS.
Quanto aos pagamentos de arrendamento de embarcações registrados nesta
conta urge explicitar que são referentes ao afretamento a casco nu das embarcações
"Pedreiras" e "Pirai", contratados com a PETROBRAS.
A TRANSPETRO, por lapso, apresentou os contratos de afretamento dos
navios "Ataulfo Alves" e "Cartola", entretanto, as contas referem-se ao arrendamento
de embarcações contratados pela TRANSPETRO e PETROBRAS, sujeito ao
pagamento de PIS e COFINS, no regime da não cumulatividade. Logo, deve ser
desconsiderado o contrato apresentado, para a correta qualificação do afretamento a
casco nu das embarcações "Pedreiras" e "Piraí".
Os pagamentos de afretamento das embarcações "Ataulfo Alves" e "Cartola",
contratados com pessoas jurídicas estrangeiras e sujeitos ao PIS e a COFINS, com
aplicação de "alíquota zero". Contabilmente esses contratos de afretamento foram
tratados como se bens do ativo imobilizado fossem, em decorrência do
Pronunciamento Contábil CPC n. 06. O registro no custo se dá pela contabilização das
parcelas de amortização na conta 48200001- amortização de direitos de uso. A
TRANSPETRO não aproveitou créditos relativos a esses pagamentos ou
amortizações.
De outra banda, e o que interessa ao caso em apreço, os navios "Pedreiras" e
"Piraí pertencem à PETROBRAS, que recebe os pagamentos pelo afretamento a casco
nu destas embarcações, logo, a partir de pagamentos do "hire" pela TRANSPETRO.
A TRANSPETRO adquire ou arrenda embarcações, as quais serão utilizadas
sempre no desenvolvimento de seu objeto social, o que pode ser até mesmo o
subafretamento.
Vejamos:
"I - As operações de transporte e armazenagem de graneis, petróleo e seus
derivados, biocombustíveis, petroquímicos e de gás em geral, por meio de dutos,
Fl. 1291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.371 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903242/2013-98

terminais, embarcações próprias ou de terceiros, e quaisquer outros modais de
transporte, incluindo rodoviário, ferroviário e multimodal.''
A TRANSPETRO, no desempenho da sua atividade, utiliza embarcações
próprias ou de terceiros, geralmente mediante contratos de afretamento, como
definidos no art. 2°, inciso II, da Lei 9.432/97, pelo qual o afretador recebe a
embarcação (locação).
Vejamos as distinções dos tipos de afretamentos:
Fretamento a casco nu (bareboat charter party) - conforme o art. 2o, inciso I, da
Lei 9.432/97, é o contrato pelo qual o afretador tem a posse, uso e controle da
embarcação, por tempo determinado, incluindo o direito de designar comandante e
tripulação. O navio é entregue desarmado (casco e acessórios), por prazo certo, para
exploração.
Fretamento por tempo (time charter party) - segundo o art. 2°, inciso II, da Lei
9.432/97, é o contrato em virtude do qual o afretador recebe a embarcação armada e
tripulada, ou parte dela, para operá-la por tempo determinado. Ou seja, o fretador
coloca o navio à disposição do afretador para sua gestão comercial, por tempo
determinado, em plena condição de navegabilidade, total ou parcialmente tripulado,
armado e equipado, ou seja, mantida a gestão náutica com o fretador, mediante a
contraprestação (hire).
3. Fretamento por viagem (voyage charter) - nos termos do art. 2°, inciso III, da
Lei 9.432/97, por este contrato, o fretador se obriga a colocar o todo ou parte de uma
embarcação, com tripulação à disposição de afretador para efetuar transporte em uma
ou mais viagens.
No caso concreto, o fretador (PETROBRAS) colocou as embarcações
"Pedreiras" e "Piraf" à disposição do afretador (TRANSPETRO), mediante
afretamento a casco nu, para sua gestão náutica e comercial, por tempo determinado,
em plena condição de navegabilidade, mediante a contraprestação (hire), a ser paga
pela TRANSPETRO.
No fretamento, assinala Pontes de Miranda, "quem tem o uso do navio, ou da
aeronave, contrata com quem quer o uso”. E continua: "No contrato de transporte, o
objeto da prestação é outro: a obra. O elemento causal é diferente; diferente, o objeto
da prestação. O outorgado, no contrato de fretamento, exerce a atividade de
navegação, o que não ocorre no contrato de transporte, pois quem navega é o
transportador, ou alguém por ele. Ali, transporta-se o veículo; aqui, a pessoa ou o
bem". Nestes termos, como contraprestação, no fretamento marítimo, o preço do frete
(hire), ajustado entre fretador e afretador, para uso do navio, não se confunde com o
preço do serviço contratado de transporte de bens (freight), pactuado entre remetente
e o transportador (afretador).
A Resolução n° 1811 da ANTAQ, art. 2°, também define a operação comercial
das embarcações, e esclarece de forma clarividente a conexão com a atividade da
TRANSPETRO, nos seguintes termos:
"VI - operação comercial de embarcação na navegação de longo curso: é o
emprego de embarcação em decorrência de relação jurídica que vise o transporte de
mercadorias, estabelecida diretamente entre a EBN e a pessoa jurídica contratante do
transporte das mercadorias.
Fl. 1292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-010.371 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903242/2013-98

Art. 3° Para os fins do disposto no artigo 2° desta Norma, no afretamento a
casco nu, ter o controle da embarcação significa ter as gestões náutica e comercial da
embarcação; no afretamento por tempo ou período, cabe ao fretador a gestão
náutica da embarcação e ao afretador a sua gestão comercial.
A operação comercial das embarcações na prestação de serviços de transporte,
como bem notou Eliane Octaviano Martins, é o objetivo do contrato de afretamento,
pois o afretador (no caso a PETROBRAS), que tem a gestão comercial da
embarcação, pode explorá-la comercialmente no transporte de mercadorias de
terceiros, nas suas palavras:
"há que se especificar, contudo, que é possível que um contrato de fretamento
anteceda um contrato de transporte. Esta hipótese se afigura quando o navio é
afretado para que o afretador explore comercialmente o transporte de
mercadorias de terceiros. Nestas hipóteses, em especifico perante o embarcador, o
afretador é o transportador contratante, sendo, portanto, admissível nesta contratual
situação contratual específica, a possível incidência do CDC nas relações decorrentes
do contrato de transporte."
O afretador (TRANSPETRO) contratou, mediante afretamento a casco nu, as
embarcações "Pedreiras" e "Pirai", para explorar comercialmente as embarcações e
prestar serviços de transporte de petróleo e seus derivados, ou mesmo utilizá-las em
subafretamento, sempre como parte do objeto da sua atividade. Diante disso, os
pagamentos do "hire", para a PETROBRAS, devem gerar créditos do PIS e da
COFINS.
No Acórdão do REsp n° 79.445/ES, o STJ analisou contrato de afretamento a
casco nu e concluiu que este se assemelha à locação de bens móveis. Por isso, não
poderia ser considerado serviço sujeito à incidência do ISS, dada a impossibilidade de
se qualificar como "serviço" a locação de bens móveis. Veja-se, nessa linha de
entendimento: (...)
Em conclusão, trata-se, o afretamento, de negócio jurídico complexo de
locação de embarcações (locação de bens móveis), pelo qual a proprietária
(PETROBRAS) colocou as embarcações "Pedreiras" e "Pirai" à disposição da
afretadora (TRANSPETRO), que será utilizada integralmente nas suas atividades, para
o transporte de petróleo.
Não há qualquer dúvida que, nesse caso, tem-se o exercício de seu objeto social
e os pagamentos de frete dos navios "Pedreira" e "Piraí' pela TRANSPETRO à
PETROBRAS na condição de receitas sujeitas à incidência do PIS e da COFINS,
utilizadas para a produção de novas receitas também sujeitas à incidência destas
contribuições. Assim, o direito à compensação dos créditos acumulados com essa
atividade deve ser reconhecido e autorizado, com cancelamento de qualquer
impedimento.
Para confirmar a situação jurídica das embarcações, segue em anexo cópia dos
registros das embarcações afretadas pela TRANSPETRO, no Registro Especial
Brasileiro - REB, e das autorizações da ANP e ANTAQ, relativamente às
embarcações "Pedreiras" e "Piraí”.
Pedido
Pelos fundamentos de fato e de direito acima expostos, a TRANSPETRO requer
que seja dado provimento integral à presente irresignação, para que seja homologada a
Fl. 1293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-010.371 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903242/2013-98

compensação dos créditos ora tratados, afastados os acréscimos de multas e quaisquer
outras repercussões fiscais.
A defesa lista documentos que teria anexado ao presente processo, tais
como: Atos constitutivos da Impugnante e suas alterações; Cópia dos registros
das embarcações afretadas pela TRANSPETRO no Registro Especial
Brasileiro - REB e das autorizações da ANP e ANTAQ. Balancetes;
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais; Recibo de entrega do
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais; Aditivos diversos:
Arrendamento Duto Transporte, Dutos de Transferência e de Terminais
Aquaviários; Contrato Transpetro n° 4600004266 celebrado entre a Transpetro
e a DB-2 Comércio e Serviços LTDA., para locação de microcomputadores,
monitores e notebooks com manutenção corretiva para os terminais de Brasília,
Senador Caneido, Uberlândia, Uberaba e Ribeirão Preto, Estações de
Bombeamento de Buriti Alegre e Pirassununga do Oleoduto São Paulo -
Brasília. Obras lotadas na assinatura do contrato na REPLAN (Refinaria do
Planalto), para a Transpetro; Contrato Transpetro n° 4600004713 celebrado
entre Transpetro e a Interativa Soluções em Impressão LTDA., para serviços de
locação de equipamentos de informática com manutenção corretiva para os
terminais da Transpetro; Contrato Transpetro n° 4600004830 celebrado entre a
Transpetro e a MELF Locação de Guindastes e Equipamentos LTDA., para
serviços de montagem de andaime e elevação de pessoas com fornecimento de
andaimes, plataformas articuladas e mão-de-obra para montagem e
desmontagem e operadores para as plataformas articuladas no âmbito da
gerência de processamento de gás natural, do terminal de Cabiúnas (TECAB);
Contrato Transpetro n° 4600004863 celebrado entre a Transpetro e a
COMTECH Informática Ltda. para locação de microcomputadores, notebooks,
monitores e periféricos para a sede da Transpetro e terminais do Rio de Janeiro
e Espirito Santo da Transpetro; HP Financial Services, contrato máster n°
04614: Contrato de Arrendamento Mercantil celebrado entre HP Financial
Services Arrendamento Mercantil S/A e Transpetro, o objeto do contrato é o
estabelecimento de termos e condições gerais segundo os quais a Arrendadora
deverá arrendar ao Arrendatário itens de Hardware e/ou Software e/ou Serviços
(em conjunto denominados como 'Equipamento' e cada Arrendamento
Mercantil de Equipamento denominado como 'Arrendamento Mercantil');
Contrato Transpetro n° 4600005173 celebrado entre a Transpetro e a Vertical
Equipamentos LTDA., para locação de guindaste de carga, para operação no
porto do Ferrolho - Bahia, para a Transpetro; Contrato n° PRES/CO-013/93
(CODESP): Contrato operacional com reserva de área que celebram a
companhia docas do estado de São Paulo - CODESP e a PETROBRÁS,
regendo a utilização das instalações localizadas na referida área, para
armazenamento e movimentação de petróleo, derivados de petróleo, álcool ou
qualquer outro correlato para fins energéticos; Contrato de arrendamento n°
CA-SUPRG 01/2002: Contrato de arrendamento celebrado entre a
Superintendência do Porto do Rio Grande - SUPRG e a TRANSPETRO,
regendo o arrendamento do terminal n° l, localizado na Segunda Secção da
Barra do Rio Grande, para armazenagem e movimentação de derivados de
petróleo, álcool ou outro produto correlato, para fins energéticos; Contrato
Transpetro n° 4600005311 celebrado entre a Transpetro e a FAST Engenharia
Fl. 1294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-010.371 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903242/2013-98

e Montagens S.A., para serviços de locação de materiais para a montagem de
andaimes nos terminais de Barueri, São Caetano do Sul, Guarulhos e
Guararema, localizados no estado de São Paulo, operacionalizados pela
Transpetro; Contrato Transpetro n° 1600005361 celebrado entre a Transpetro e
a Espiral e Andaimes e Estruturas Tubulares LTDA., para serviços de
montagem e desmontagem e locações de andaimes tubulares e
multidirecionais, para o terminal aquaviário de Santos, operacionalizadas pela
Transpetro; Contrato Transpetro n° 4600005402 celebrado entre a Transpetro e
a SH formas andaimes e escoramentos LTDA, para serviços de locação de
materiais para a montagem de andaimes nos terminais de São Sebastião, Santos
e Cubatão, localizados no estado de São Paulo, operacionalizados pela
Transpetro.
A 9a Turma da DRJ/SPO, Acórdão 16-80.871, negou provimento ao apelo, com
decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2010 a 28/02/2010
PROVA. MEIOS. MOMENTO DE PRODUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal são admissíveis os meios documentais
e/ou periciais. Para evitar a preclusão a interessada deve apresentar com a
irresignação a documentação sustentadora de suas alegações ou
demonstrar alguma das situações do § 4o, do art. 16, do Decreto no
70.235/72 (PAF).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2010 a 28/02/2010
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E/OU
ILEGALIDADE. LIMITE DE COMPETÊNCIA DA INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da
legislação tributária vigente no País não podendo negar-lhe execução e
sendo incompetentes para apreciar argüição(ões) de inconstitucionalidade
e/ou ilegalidade, haja vista que tal(is) matéria(s) está(ão) adstrita(s) ao
âmbito judicial.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/02/2010 a 28/02/2010
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO
Os gastos incorridos no processo produtivo somente dão direito a crédito,
no regime de incidência não-cumulativa, se incorporados diretamente ao
Fl. 1295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-010.371 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903242/2013-98

bem produzido ou se consumidos/alterados no processo de
industrialização em função de ação exercida diretamente sobre o produto
e desde que não incorporados ao ativo imobilizado. Geram créditos os
dispêndios realizados com bens e serviços utilizados como insumos na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, observadas as ressalvas legais. O termo “insumo”
não pode ser interpretado como todo e qualquer fator que onere a
atividade econômica, mas tão-somente como aqueles bens ou serviços
que sejam diretamente empregados na produção de bens ou na prestação
de serviços.
NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo são somente
as previstas na legislação de regência, dado que esta é exaustiva ao
enumerar os custos e encargos passíveis de creditamento, não estando
suas apropriações vinculadas à caracterização de sua essencialidade e/ou
imprescindibilidade e/ou indispensabilidade, na atividade da empresa,
e/ou à sua escrituração como custo e/ou encargo e/ou despesa.
ARRENDAMENTO
NÃO
MERCANTIL.
APROPRIAÇÃO
DE
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Somente geram crédito as operações de arrendamento mercantil, que
estiverem de acordo com os termos da Lei n° 6.099/74, com as alterações
introduzidas pela Lei n°. 7.132, de 26.10.83, e da Resolução BACEN n°
2.309/96.
DUTOS
E
TERMINAIS.
APROPRIAÇÃO
DE
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação de regência não prevê a apropriação de crédito no
arrendamento de dutos e terminais. O arrendamento não mercantil de
dutos e terminais não se confunde com o conceito de aluguel de prédios,
máquinas e equipamentos.
Em recurso voluntário, a empresa aduz a necessidade distribuição por conexão
dos processos PA no 16682.903241/2013-43; PA no 16682.903242/2013-98; PA no
16682.903245/2013-21; PA no 16682.903246/2013-76; PA no 16682.903247/2013-11; PA no
16682.903248/2013-65; PA no 16682.903249/2013-18; PA no 16682.903250/2013-34; PA no
16682.904271/2013-77; PA no 16682.904270/2013-22. Ratifica as premissas de análise e as
questões de mérito, para defender o provimento integral.
Em petição de maio de 2018, requer a aplicação do resultado do julgamento do
processo n° 16682.720339/2014-48 (provimento).
E defende a preclusão por decurso do prazo de 360 dias, nos termos do art. 24 da
Lei n° 11.457/2007 e do REsp 1.138.206 julgado pelo STJ. Conclui que deve ser reconhecida a
extinção deste processo em razão do transcurso do prazo legal de 360 dias sem decisão, com a
consequente homologação da compensação realizada.
Fl. 1296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-010.371 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903242/2013-98

Em seguida, em nova peça, informou que o Auto de Infração referente aos
períodos em que houve as glosas, é objeto do processo administrativo n° 16682.721049/2014-11,
e que a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara, em sessão ocorrida em 30/02/2018, converteu o
julgamento em diligência, pendente de ser realizada.
Assim, requer que este processo (assim como os demais 9 processos
administrativos de compensação) seja distribuído àquela turma de julgamento, onde já teve início
a análise dos fatos e do direito a propósito dos quais a TRANSPETRO fundamenta sua posição.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Conexão
No tocante ao pedido de conexão, cumpre esclarecer que estão os 10 processos em
julgamento na mesma sessão, ora como paradigmas ora como repetitivos.
Preclusão de julgamento
A despeito do aparente descumprimento do prazo do art. 24 da Lei n°
11.457/2007 e do REsp 1.138.206, não há falar-se em consequente homologação da
compensação realizada, pois o art. 74, §5°, da Lei n° 9.430/96 prevê como causa de
homologação tácita apenas o decurso do prazo de 5 anos sem a análise da compensação pela
autoridade fiscal.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Não é o caso dos autos, pois se discute o mérito da decisão que não homologou a
compensação.
Conexão com processo n° 16682.721049/2014-11
Esse processo refere-se a:
autos de infração lavrados em virtude da apuração de falta de recolhimento da
Contribuição para o PIS e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
Fl. 1297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-010.371 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903242/2013-98

Cofins nos períodos de apuração 01/2010 a 12/2010. As glosas se referem às aqui
postas mais também outras cintas e principalmente uma que consta neste processo:
1) falta de amparo legal para desconto de créditos apurados sobre despesas de
depreciação de gastos com paradas programadas para manutenção:
Glosa dos créditos descontados indevidamente em relação à apuração de
créditos (sem amparo na legislação que rege a matéria) sobre os valores das despesas
de depreciação havidas com paradas programadas para manutenção de ativos.
No caso, teria sido configurada a situação vedada pelo ADI SRF 03/2007, na
media em que os créditos apurados pela fiscalizada constituíram-se simultaneamente
em direito de crédito e em custo de ativos permanentes.
2) falta de amparo legal para apuração de créditos sobre despesas de
aluguéis/arrendamentos de dutos e terminais e de embarcações:
Neste ponto concluiu a fiscalização que tais despesas não se tratam, no caso
concreto, de hipótese de arrendamento mercantil, quer financeiro, quer operacional,
sendo este motivo suficiente a impedir a utilização do valor relativo às despesas com
os tais contratos como elemento formador da base de cálculo de créditos do PIS e da
Cofins nos termos dos arts. 3o, incisos V, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003,
impondo a glosa de tais créditos na apuração das exações devidas.
Segundo a fiscalização ainda que houvesse previsão legal para o creditamento
em baila, restaria configurada a situação vedada pelo ADI SRF 03/2007, visto que os
créditos apurados pela fiscalizada não podem constituir-se simultaneamente em direito
de crédito e em custos ou despesas.
A 1a Turma Ordinária da 2a Câmara, Resolução n° 3201-001.082, entendeu pela
necessidade de conversão em diligência para:
(...) com relação a esses dois grupos de despesas, nota-se que em sede de
Relatório Fiscal / Despacho, além das glosas dos créditos em razão do entendimento
de que estes não correspondem a custos e despesas passíveis de crédito, mencionou
que, ainda que se admitisse tais créditos, sua legitimação não seria possível, uma vez
que o contribuinte teria contabilizado os presentes custos como ativo permanente.
Informa, assim, que estaria aplicando o Ato Declaratório Interpretativo SRF no
3/2007:
Por outro lado, ainda que tais gastos pudessem ser tratados como insumos (de
acordo com a Solução de Consulta n. 352, de 17 de agosto de 2012 trazida como
argumento de defesa, publicada pela 7a Região Fiscal) e, portanto, geradores dos
aludidos créditos, a forma como foram declaradas em DIPJ tais despesas impede o
seu aproveitamento.
Segundo a fiscalização os montantes integrais dessas despesas de
depreciação/amortização constituíram-se custo ou despesa na apuração do resultado
do ano fiscalizado, o que, de acordo com o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 3,
de 29 de março de 2007, afasta a possibilidade de os mesmos valores serem utilizados
como base de cálculo de créditos descontáveis das exações devidas; pois, a parcela
relativa ao crédito apurado sobre determinada despesa/gasto somente poderá ser
utilizada para reduzir o valor do PIS e da Cofins devidos desde que não tenha sido
Fl. 1298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-010.371 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903242/2013-98

considerada como custo na apuração do resultado do exercício (art. 1°, parágrafo
único):
Art. 1o O valor dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), apurados
no regime não cumulativo não constitui:
I- receita bruta da pessoa jurídica, servindo somente para dedução do valor
devido das referidas contribuições;
II- hipótese de exclusão do lucro líquido, para fins de apuração do lucro real e
da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
Parágrafo único. Os créditos de que trata o caput não poderão constituir-se
simultaneamente em direito de crédito e em custo de aquisição de insumos,
mercadorias e ativos permanentes.
Ou seja, tal parcela ou é tratada como crédito das aludidas contribuições, ou
como custo no resultado do exercício, nunca como ambos.
No caso em tela, o custo do ativo imobilizado foi levado a resultado do
exercício mediante a dedução, na apuração do lucro do período, de suas respectivas
despesas de depreciação, contudo, desse total não foi reduzido o valor da parcela
relativa ao “crédito a recuperar”.
Vejamos o que constatou a fiscalização (fls. 1103 e 1104, grifei):
E isso foi justamente o que ocorreu no caso sob fiscalização. Conforme
demonstrado pela própria fiscalizada na resposta (Carta 33, de 01/11/2014) ao
Termo de Intimação 05, a integralidade (ou seja, o montante bruto das despesas sem
a devida redução da parcela relativa ao crédito a recuperar) dos valores
contabilizados naquelas contas de depreciação que registraram as despesas de
depreciação sobre os gastos com as paradas programadas, que serviram de base de
cálculo dos créditos do PIS e da COFINS, foi deduzida na apuração do lucro
líquido do ano sob fiscalização, parte a título de “Custos dos Bens e Serviços
Vendidos”, na linha 17 da ficha 07A da DIPJ (Demonstração do Resultado do
Exercício), e parte a título de “Despesas, Operacionais”, na linha 40 da mesma
Ficha.
Portanto, constatado que os créditos aqui tratados também foram levados ao
resultado como custo de aquisição, resta a manutenção da glosa conforme disposto
no Ato Declaratório Interpretativo ADI SRF n° 03/2007.
Ainda em sede de Manifestação de Inconformidade, o Recorrente buscou
demonstrar que não houve, efetivamente, a apropriação das referidas despesas como
custo, a despeito do lançamento original na linha contábil de despesas. Foram juntados
diversos documentos visando à tal comprovação. Em sede de Recurso Voluntário, as
razões foram reiteradas.
Contudo, a DRJ, mantendo o mesmo entendimento, não teceu qualquer
consideração acerca dos documentos probatórios apresentados, já que, a negativa das
razões quanto à natureza de insumo dos créditos, já solucionaria a questão. A DRJ
apenas repisou os mesmos fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 1299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-010.371 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903242/2013-98

Todavia, em sede de Recurso Voluntário, na condição de Relatora do feito,
julgo imprescindível que documentos apresentados pelo contribuinte, ainda em sede
de Manifestação de Inconformidade sejam devidamente apreciadas pela Autoridade
Competente, em razão da efetiva possibilidade de superação do entendimento quanto à
natureza dos insumos.
Assim, proponho a conversão do feito em diligência para que a Autoridade
Preparadora apresente seu parecer acerca das alegações da Recorrente, ainda em sede
de Manifestação de Inconformidade, no sentido de que não houve a apropriação das
despesas relativas aos contratos de arrendamento, de afretamento e das despesas com
manutenção de máquinas e equipamentos como custos, inclusive podendo solicitar
novos documentos e informações que julgar pertinentes.
A verificação proposta se volta à apropriação das despesas relativas aos contratos
de arrendamento, de afretamento e das despesas com manutenção de máquinas e equipamentos
como custos, tema que não está em debate no presente processo. Não há essa acusação fiscal,
tampouco manifestação do contribuinte ou da DRJ sobre essa questão neste processo.
Entendo que as compensações, com despacho decisório em 10/2013 são anteriores
à lavratura dos autos (04/2014), ou seja, o auto de infração é o processo decorrente. As
compensações são os processos principais.
Por isso, entendo ser desnecessária a realização de diligência no presente
processo.
MÉRITO
O crédito utilizado pela TRANSPETRO decorre de COFINS paga a maior em
dezembro de 2010, em decorrência da dedução de créditos do regime não cumulativo de custos e
despesas operacionais com manutenção e conservação de máquinas, equipamentos e instalações.
A autoridade fiscal sustentou, em síntese, que não podem gerar créditos os valores
pagos a título de arrendamento de dutos e terminais, embarcações e equipamentos de
informática, por ausência de previsão legal. As contas são as seguintes:
(a) Aluguel de Embarcações – Petrobrás, Conta 45230000
(b) Aluguel de Dutos e Terminais, Conta 45240000
(c) Aluguel de Equipamentos de Informática e Software, Conta 45290003
(d) Arrendamentos Mercantis (leasing), Conta 45290004
(e) Aluguéis e Arrendamentos – Outros, Conta 45295090
A seguir, a análise proposta para os créditos suscitados como legítimos.
1- Aluguel de Equipamentos de Informática e Software, Arrendamentos Mercantis
(leasing), Aluguéis e Arrendamentos – Outros
Fl. 1300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-010.371 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903242/2013-98

A glosa teve origem na falta de comprovação dos requisitos previstos na
legislação de regência para os dispêndios serem tidos como despesas geradoras de créditos da
não cumulatividade, haja vista que os contratos não foram apresentados.
A Recorrente alega que pagou obrigações com aluguéis e lista os contratos que
teriam sido anexados a este processo.
A conta 45290003 registra os pagamentos pela locação de equipamentos de
informática, objeto dos contratos a seguir relacionados:
1. Contrato Transpetro no 4600004713 celebrado entre Transpetro e a "Interativa
Soluções em Impressão LTDA.", para serviços de locação de equipamentos de informática com
manutenção corretiva para os terminais da Transpetro: o documento foi apresentado incompleto
na manifestação de inconformidade, mas o aditivo 2 foi anexado em recurso voluntário. Assim,
comprovada a validade contratual para o período de 25/02/2008 a 20/12/2010. Deve ser revertida
a glosa em relação a esse contrato.
2. Contrato Transpetro no 4600004863 celebrado entre a Transpetro e a
"COMTECH Informática Ltda." para locação de microcomputadores, notebooks, monitores e
periféricos para a sede da Transpetro e terminais do Rio de Janeiro e Espírito Santo: os contratos
apresentados se referem ao período até 09/04/2010 (anterior ao período em foco). Anexados em
recurso voluntário, os anexos 3 e 4, pelo quais não se pode afirmar a vigência posterior a
09/04/2010. Deve ser mantida a glosa.
A conta 45290004 - arrendamentos mercantis (leasing), por sua vez, refletiria os
contratos de leasing/locação de equipamentos de informática abaixo descritos:
1. "HP Financial Services", contrato máster no 04614: Contrato de Arrendamento
Mercantil celebrado entre "HP Financial Services Arrendamento Mercantil S/A" e Transpetro, o
objeto do contrato é o estabelecimento de termos e condições gerais segundo os quais a
Arrendadora deverá arrendar ao Arrendatário itens de Hardware e/ou Software e/ou Serviços (em
conjunto denominados como 'Equipamento' e cada Arrendamento Mercantil de Equipamento
denominado como 'Arrendamento Mercantil'): a data de validade dos preços apresentada é
22/10/2008 (anterior ao período em foco).
2. Contrato Transpetro no 4600004266 celebrado entre a Transpetro e a "DB-2
Comércio e Serviços LTDA.", para locação de microcomputadores, monitores e notebooks com
manutenção corretiva para os terminais de Brasília, Senador Caneido, Uberlândia, Uberaba e
Ribeirão Preto, Estações de Bombeamento de Buriti Alegre e Pirassununga do Oleoduto São
Paulo - Brasília. Obras lotadas na assinatura do contrato na REPLAN (Refinaria do Planalto),
para a Transpetro: documento foi apresentado incompleto (os aditivos 1 a 4) e com validade até
17/08/2010. Em 30/07/2018, foi anexado o contrato principal. Logo, deve ser revertida a glosa.
Demais contratos
No tocante aos contratos MELF Locação de Guindastes e Equipamentos LTDA;
Vertical Equipamentos LTDA; FAST Engenharia e Montagens S.A.; Espiral Andaimes e
Estruturas Tubulares LTDA.; SH formas andaimes e escoramentos LTDA – esses não constam
nos autos.
Fl. 1301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-010.371 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903242/2013-98

Na apuração de COFINS não-cumulativa, a prova da existência do direito de
crédito indicado nas declarações incumbe ao contribuinte, de maneira que, não havendo tal
demonstração, deve a Fiscalização efetuar as glosas (art. 170 do CTN c/c art. 373 do CPC/15).
Logo, devem ser revertidas apenas as glosas referentes ao Contrato Transpetro no
4600004713 e Contrato Transpetro no 4600004266.

2- Dutos, Terminais e Instalações - Arrendamento (locação)

Foi negado o creditamento da conta aluguel de dutos e terminais (Conta
45240000), pois os contratos de arrendamento não seriam tecnicamente contratos de
arrendamento mercantil, afastando a aplicação do inciso V da Lei n° 10.833/2003, tampouco
seriam prédios, para aplicação do inciso IV da mesma Lei:
Art.3 ° Do valor apurado na forma do art.2° a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
Sustenta a Recorrente que nas suas atividades de empresa brasileira de navegação
e transporte de petróleo, como dispõe o seu Contrato Social pagou obrigações com aluguéis em
relação a:
- Dutos e terminais terrestres: “...o arrendamento das instalações de propriedade
da PETROBRÁS S/A citadas nas cláusulas terceiras dos contratos (Cláusula Terceira - diz os
nomes dos oleodutos e terminais alugados e suas respectivas siglas) e detalhadas em seus
Anexos I (Anexo I - relaciona o diâmetro e a extensão de cada oleoduto alugado e o número e
capacidade dos tanques e esferas que compõem os terminais, bem como suas instalações
complementares como casa de amostra, casa de combate a incêndio, guarita, plataforma de
carregamento etc);”
- Terminais aquaviários, da PETROBRÁS: “...o arrendamento das instalações de
propriedade da PETROBRÁS S/A citadas nas cláusulas terceiras dos contratos (Cláusula
Terceira - diz o nome dos terminais alugados) e detalhadas em seus Anexos I (Anexo I -
relaciona o número e capacidade dos tanques e esferas que compõem os terminais, bem como
suas instalações complementares como casa de amostra, casa de combate a incêndio, guarita,
píer, atracadouro etc);”
A natureza de arrendamento dos contratos fora afastada pela autoridade fiscal,
para entender que são aluguéis e não arrendamento. Isso porque não obstante a denominação,
não se trata do arrendamento mercantil, pois os requisitos para serem considerados
contraprestações de arrendamento mercantil não cumprem a Lei n° 6.099/74 e a Resolução do
Conselho Monetário Nacional n° 2.309/96.
Fl. 1302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-010.371 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903242/2013-98

Por isso, concordo com a DRJ no sentido de que os referidos dispêndios não se
subsomem a prescrição do inciso V do art. 3°:
Arrendamento Mercantil – Requisitos
Os incisos V, do art. 3o, das Leis 10.637/02 e 10.833/03 admitem crédito em
operação de arrendamento mercantil.
A Autoridade Tributária recorrida diz que um contrato de arrendamento
mercantil deve atender a uma série de requisitos expressamente exigidos na citada Lei
6.099/74 e respectiva Resolução CMN.
A defesa diz que o fato de a Lei mencionar expressamente os tipos "prédios",
"máquinas" e "equipamentos" não exclui o direito de tomar créditos relativos aos
aluguéis/contraprestações de arrendamento mercantil pagos pelos "dutos", "terminais"
e "embarcações" utilizados em sua atividade econômica, porquanto são estes espécies
daqueles tipos e que o direito ao crédito alcança os aluguéis e contraprestações de
arrendamento mercantil pagas pelo uso e posse de bens do ativo imobilizado
relacionados à atividade desenvolvida pelo contribuinte, e que para realizar operações
de transporte de petróleo e seus derivados, a TRANSPETRO arrenda ou loca
embarcações e dutos da PETROBRAS e terminais aquaviários de pessoas jurídicas de
direito público e que a intepretação dos art. 3°, IV das Leis n. 10.637/2002 e n.
10.833/2003 não pode ser amesquinhada para abranger apenas os aluguéis de prédios,
máquinas e equipamentos e excluir outros bens do ativo imobilizado locados ou
arrendados pelo contribuinte para o exercício de sua atividades, e que a glosa ao
direito de crédito não pode subsistir, cabendo o seu imediato afastamento, para
assegurar o proveito dos créditos apurados.
Contratos – Natureza
As Autoridades Tributárias recorridas analisaram os contratos apresentados pela
contribuinte e verificaram que:
a) o primeiro requisito estabelecido no art. 1° da Resolução BACEN n°
2.309/96 não é cumprido, posto que a arrendadora sabidamente não é instituição
financeira nem tem como objeto principal de sua atividade a prática de operações de
arrendamento mercantil;
b) mesmo que arrendadora fosse um desses tipos, sendo a TRANSPETRO
subsidiária integral da PETROBRAS, por força do art.2° da Lei n° 6.099/74 e art. 28
da Resolução BACEN n° 2.309/96, continua o impedimento de ambas firmarem
contrato de arrendamento mercantil entre si previsto nesta lei;
c) pela cláusula DÉCIMA QUINTA destes contratos, fica a TRANSPETRO
obrigada a devolver os bens arrendados. Tal cláusula é totalmente contrária ao
estabelecido no art. 5°, alíneas "c" e "d" da Lei n° 6.099/74 e art. 7°, inc. V, VI e VII
da Resolução BACEN n° 2.309/96, os quais estabelecem que a arrendatária deve ter a
possibilidade de exercer o seu direito de compra dos bens arrendados;
d) em seu artigo 33, a Resolução BACEN n° 2.309/96 estabelece que as
operações que se realizarem em desacordo com as suas disposições não se
caracterizam como de arrendamento mercantil;
Fl. 1303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-010.371 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903242/2013-98

e) não se trata, aqui, neste caso concreto, de hipótese de arrendamento
mercantil, não sendo possível enquadrar os gastos em questão como dedutíveis nos
termos do art. 3°, inc. V das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03.
A defesa diz que o crédito utilizado decorre de aluguel e arrendamento
mercantil de prédios, máquinas, equipamentos e instalações, o qual não foi
oportunamente deduzido, pois houve alteração do plano de contas e que não se pode
indeferir o uso de créditos de arrendamento mercantil de dutos e terminais.
A defesa contesta o entendimento de que os contratos de arrendamento de dutos
e terminais não seriam "contratos de arrendamento mercantil".
Na cláusula 1.1. dos contratos de arrendamento de dutos de transporte, de dutos
de transferência e de terminais aquaviários, consta:
"O presente CONTRATO tem por objeto o arrendamento à TRANSPETRO de
instalações de propriedade da PETROBRAS abrangendo prédios, terrenos, bases,
dutos de transportes e terminais citados na CLAUSULA TERCEIRA - INSTALAÇÕES
e detalhadas no Anexo I deste Contrato."
Vê-se que não se trata de arrendamento do tipo mercantil, mas de outro tipo de
arrendamento (locação que seria de prédios, terrenos, bases, dutos de transportes e
terminais).
Por conseguinte, a TRANSPETRO não tem direito ao crédito, com fundamento
no artigo 3°, V das Leis 10.637/02 e 10.833/03.
Entendo que não gera crédito dedutível nos termos dos artigos 3°, inc. V da Lei
n° 10.833/2003 e da Lei 10.637/2002, pois:
a) a arrendadora não é instituição financeira (art. 1° da Resolução BACEN n°
2.309/96), nem tem como objeto principal de sua atividade a prática de operações de
arrendamento mercantil;
b) nos casos em que a arrendatária é subsidiária integral da outra, há
impedimento de firmarem contrato de arrendamento mercantil entre si (art. 2° da Lei
n° 6.099/74 c/c art. 28 da Resolução BACEN n° 2.309/96);
c) a TRANSPETRO é obrigada a devolver os bens arrendados e não se
configura a possibilidade de exercer o seu direito de compra dos bens arrendados,
contrariando o art. 5°, alíneas "c" e "d" da Lei n° 6.099/74 e art. 7°, inc. V, VI e VII da
Resolução BACEN n° 2.309/96;
d) não se caracterizam como de arrendamento mercantil as operações que se
realizarem em desacordo com as disposições normativas (artigo 33, a Resolução
BACEN n° 2.309/96).
Não se trata, portanto, de arrendamento do tipo mercantil, mas de outro tipo de
arrendamento (prédios, terrenos, bases, dutos de transportes e terminais).
Todavia, é incontroverso que os contratos são de aluguel e não de arrendamento,
como se observa no parecer que integrou o despacho decisório:
Com efeito, os contratos apresentados tratam do simples aluguel de coisa definido no
art. 565 do Código Civil, Lei 10.406/2002, mediante os quais uma das partes se obrigou
Fl. 1304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-010.371 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903242/2013-98

a ceder à outra, por tempo determinado, o uso e gozo de coisa fungível, mediante certa
retribuição. Resta verificar então se o tipo de aluguel acordado está entre aqueles para
os quais o inciso IV do mesmo art. 3° da Lei 10.833/2003 previu a hipótese de
creditamento.
Se os contratos têm a natureza de aluguel, independentemente da denominação de
arrendamento, basta que se analise a aplicabilidade do inciso IV da Lei n° 10.833/2003.
No mesmo sentido de afastamento de arrendamento e a caracterização de aluguel,
cito o voto do acórdão n° 3402-002.923 (PA 16682.720339/20144-8), Relator Conselheiro
Carlos Augusto Daniel Neto, da mesma Recorrente:
Ora, na linha que o CARF tem compreendido a amplitude dos créditos para PIS
e Cofins não cumulativos, sequer seria necessário se adentrar essa discussão acerca
das diferenças e semelhanças entre arrendamento e aluguel, vez que basta que se
verifique a os dutos e terminais são pertinentes à atividade da Recorrente, o que é
notório no caso em tela além de muito bem esclarecido nas peças dos autos.
Verifica-se que a relação jurídica entre a Recorrente e a proprietária dos dutos e
terminais é absolutamente regulada por lei e por disposições da ANP (Agência
Nacional de Petróleo). Esta Agência desempenha suas funções, nos termos do art. 8o,
da Lei no 9.478/97, e, dentre estas, encontram-se as competências para autorizar a
prática das atividades de refinação, processamento, transporte, importação e
exportação. Portanto, tem competência legal para autorizar a prática das atividades de
refinação, processamento, transporte.
Essa “autorização” para a construção, ampliação e operação de instalações de
transporte ou de transferência de petróleo, seus derivados, gás natural, inclusive
liquefeito, biodiesel e misturas óleo diesel/biodiesel, deve atender a Portaria ANP no
170, de 26.11.1998.
No caso concreto, o proprietário (PETROBRAS, CODESP e outros) e a
empresa que pleiteia o espaço (terminais ou dutos) por meio de contrato de
arrendamento (TRANSPETRO), para atingir os seus propósitos, necessita coincidir
com os requisitos de “autorização” da ANP, tanto para a construção quanto para o uso,
para a operação ou para a realização do transporte nas fases de produção,
desenvolvimento e refino do petróleo.
Uma análise do contrato de "arrendamento" (fls.3306/3315) basta para que se
verifique se trata, em rigor, de um contrato de locação, tanto que as partes utilizam de
forma fungível as expressões arrendamento e aluguel, além do contrato deter todos os
elementos que o caracterizam como tal sequer há previsão de possibilidade de
aquisição dos bens "arrendados" ao final do período, o que tout court afasta os
elementos de venda e financiamento que fazem parte do arrendamento mercantil
(leasing), restando apenas a sua caracterização como uma locação.
Em reforço de argumentação, a Recorrente aduz que numa conceituação mais
ampla, tais despesas (aluguel) geram direito ao creditamento da contribuição, com base no art.
3°, IV da Lei n° 10.833/2003.
A interpretação dada pela autoridade de origem e pela DRJ foi no sentido de que o
direito à apuração de créditos de COFINS não cumulativa só alcança as despesas de aluguéis de
Fl. 1305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-010.371 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903242/2013-98

prédios, máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa, não alcançando dutos,
terminais, instalações.
Entendo que o creditamento é sim permitido com supedâneo nesse dispositivo.
Explico.
(i) O objeto social da Transpetro é:
Art. 3°. A Companhia tem como objeto:
1- As operações de transporte e armazenagem de graneis, petróleo e seus derivados,
biocombustíveis, petroquímicos e de gás em geral, por meio de dutos, terminais,
embarcações próprias ou de terceiros, e quaisquer outros modais de transporte,
incluindo rodoviário, ferroviário e multimodal;
II- O transporte de sinais, de dados, voz e imagem associados às suas atividades fins,·
III- A construção e operação de novos dutos, terminais e embarcações, mediante
associação com outras empresas, majoritária ou minoritariamente,· a participação em
outras sociedades controladas ou coligadas, bem como o exercício de outras atividades
afins e correlatas.
§ 1 °- As atividades econômicas decorrentes de seu objeto social serão desenvolvidas
pela Companhia em caráter de livre competição com outras empresas, obedecendo
estritamente às condições de mercado.
§ 2 o- A Companhia exercerá as atividades vinculadas ao seu objeto social por meios
próprios ou de terceiros."
(ii) Não há como realizar transportes de petróleo ou gás natural e seus derivados
sem o uso de embarcações, portos, terminais, dutos e equivalentes, integrados.
(iii) Para o cumprimento da atividade de transporte do petróleo, a TRANSPETRO
celebra com a PETROBRÁS os referidos contratos para a utilização de dutos e terminais
terrestres e aquaviários, que são indissociáveis dos prédios, terrenos e bases.
Dito de outra forma, os contratos contemplam também o uso de instalações, ou
seja, prédios, depósitos, casas de bombas, casas de controle, prédios administrativos, guaritas,
terrenos e outros. Configurada a natureza jurídica de prédio, dentro do conceito dado pelo direito
privado (art. 110, do CTN).
(iv) Nos termos do art. 79 do Código Civil, compõe o conceito de edificação
todos os bens incorporados ao solo e subsolo.
Art. 79. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou
artificialmente.
Tal constatação é inquestionável apenas olhando as imagens:

Fl. 1306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-010.371 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903242/2013-98

(v) O gerenciamento das operações e a manutenção do conjunto prédios, terrenos,
duto e terminais é de responsabilidade da própria TRANSPETRO em todas as regiões do Brasil:

Fl. 1307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-010.371 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903242/2013-98

(vi) Os terminais e dutos são instalações, nos termos da Portaria ANP n° 170.
Dutos são instalações fixas de tubos de transporte de petróleo e derivados, que movimentam
líquidos ou gases, "conduto fechado destinado ao transporte ou transferência de petróleo, seus
derivados ou gás natural" (Art. 1o, Portaria ANP 125/2002), e terminal são instalações fixas de
armazenamento de produtos relacionados ao petróleo, de chegam e de onde partem os dutos de
transporte, estando todos dutos e terminais presos aos solos, e somente nessa condição podem ser
utilizados.
(vii) Os terminais e dutos compõem o ativo imobilizado da Petrobrás, que os
aluga à Transpetro.
Então, independentemente da qualificação dos dutos e terminais como prédios ou
equipamentos, ambos estão dentro do escopo do art.3o, IV da Lei n° 10.833/2003.
3- Direito aos créditos decorrentes dos pagamentos por afretamento de embarcações
Em relação aos créditos do arrendamento embarcações - Petrobrás, conta
45230000 e arrendamento de embarcações terceiros, conta 4523001, a fiscalização apontou que
os arrendamentos teriam sido contratados com empresas estrangeiras, sediadas em Luxemburgo
("Ataulfo Shipping" e "Cartola Shipping"), logo não haveria crédito, pois os pagamentos
estariam beneficiados com a alíquota zero de PIS/COFINS.
A Recorrente esclareceu que não aproveitou créditos relativos a esses pagamentos
e que houve erro na indicação das embarcações. Quanto aos pagamentos de arrendamento de
embarcações registrados nesta conta, foi esclarecido que se referem ao afretamento a casco nu
das embarcações "Pedreiras" e "Piraí", contratados com a PETROBRÁS. Mas não houve a
juntada dos citados contratos relativos às embarcações "Pedreiras" e "Piraí" até o julgamento em
primeira instância.
Contudo, posteriormente, foi juntado aos autos o Contrato de afretamento de
navios a casco nu entre a Petrobrás e a Transpetro, com prazo de validade ate 31/12/2010. O
objeto é:

Fl. 1308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-010.371 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903242/2013-98

As embarcações são utilizadas para operações de transporte e armazenagem de
granéis, petróleo e seus derivados, biocombustíveis, petroquímicas e de gás em geral. E
"Pedreiras" e "Piraí" pertencem à PETROBRÁS, que recebe os pagamentos pelo afretamento a
casco nu destas embarcações, a partir de pagamentos do "hire" pela TRANSPETRO.
A Resolução no 1811 da ANTAQ, art. 3o, trata da operação comercial das
embarcações:
Art. 3o Para os fins do disposto no artigo 2 ° desta Norma, no afretamento a casco nu,
ter o controle da embarcação significa ter as gestões náutica e comercial da embarcação;
no afretamento por tempo ou período, cabe ao fretador a gestão náutica da
embarcação e ao afretador a sua gestão comercial.
Dessa forma, deve ser permitida a tomada de créditos com fundamento no inciso
IV.
Pedido de diligência
Alega a Recorrente que, caso remanescesse alguma dúvida quanto ao direito de
crédito, dever-se-ia converter o julgamento em diligência, a fim de responder a dúvida se os
valores por ela pagos, mormente como aluguéis, estariam relacionados a bens utilizados em suas
atividades.
Todos os documentos anexados aos autos foram considerados, inclusive os
apresentados após o acórdão da DRJ, por isso a diligência é prescindível.
Conclusão
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter a
glosa referente aos Contratos indicados no tópico 1, bem como as glosas referentes aos aluguéis
de dutos, terminais e instalações e afretamento de embarcações.
Fl. 1309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3301-010.371 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903242/2013-98

(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 1310
DF CARF MF
Documento nato-digital